Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E RESCISÃO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR. INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que a cláusula penal prevista no contrato é compensatória e que o credor pode optar pelo recebimento da referida cláusula e, consequentemente, a rescisão contratual ou a execução compulsória da obrigação, por expressa previsão legal.
2.1. Também anotou que restou evidenciado o interesse de agir da embargada quanto ao pedido de aplicação da cláusula penal em razão do inadimplemento contratual.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargante.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.